Tribunal: TJDFT
Processo: 0743189-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DÍVIDA CADASTRADA EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME". INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. REGRA DO ART. 85, § 2o DO CPC.
1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. Preliminar rejeitada.
2. A inserção de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura ilícito ensejador de reparação por dano moral, tendo em vista que não há cobrança judicial ou inserção do nome em rol de inadimplentes. Precedentes.
3. A hipótese de aplicação do § 8o-A do artigo 85 do CPC está associada a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade prevista no § 8o do mesmo dispositivo. O § 8o-A do artigo 85 não tem aplicação quando os honorários são fixados pela regra geral do § 2o do artigo em voga.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.